Tribunal: CARF
Processo: 10880.908387/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908387/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.577 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
CSRF. PAGAMENTO A MAIOR. PREENCHIMENTO DA DCTF COM
ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Ainda que se admita a retificação da DCTF após a prolação do despacho
decisório, ou mesmo a sua desconsideração, em virtude de erro de
preenchimento, na forma que entendido pelo STJ quando do julgamento do
REsp de no 1.133.027/SP, ainda compete ao contribuinte demonstrar o erro ou,
quando menos, os motivos que o levaram a retificar a sua declaração
originária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.576, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.908386/2012-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908387/2012-81
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

Cuida o processo de Declaração de Compensação por meio da qual a contribuinte
pretende a recuperação de valores pagos acima do montante efetivamente devido, a título das
Contribuições Sociais Retidas na Fonte – CSRF -, cuja imposição se encontra regrada pelo art.
31 da Lei 10.833/03.
Ao examinar o aludido pleito, a Unidade de Origem o indeferiu por meio de
despacho eletrônico padrão, ao argumento de que os pagamentos consignados nos DARF
veiculados na DCOMP em exame estariam integralmente alocados à débitos regularmente
confessados pela interessada.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que o crédito em
exame se referiria à pagamento indevido relativo às preditas CSRF apuradas quanto a primeira
quinzena de abril de 2009. Pelo que explica, e com base em notas fiscais cuja relação teria sido
apresentada juntamente com a sua defesa, no período de apuração relativo à 2a quinzena de
março daquele ano., teria computado um montante a ser recolhido da ordem de R$ R$ 16.378,29.
Ao fazer o cálculo destas mesmas exações quanto ao período imediatamente subsequente (1a
quinzena de abril), teria considerado, novamente, as mesmas notas fiscais utilizadas para
apuração realizada quanto a 2a quinzena de em março. Tratar-se-ia, assim, de um recolhimento
em duplicidade.
A vista do equívoco acima descrito, e após a prolação do despacho decisório
referido acima, providenciou a retificação de sua DCTF a fim de tornar disponível o crédito cuja
recuperação pretende.
Para comprovar a suas alegações, juntou ao feito:
a) as cópias das notas fiscais mencionadas anteriormente;
b) uma relação destas mesmas notas emitidas, aparentemente retirada do Portal
da NFe da prefeitura de São Paulo;
c) uma planilha demonstrativa do cálculo da CSRF devida na segunda quinzena
de março (e respectivo comprovante de recolhimento); e
d) extratos do razão dos quais constam, inclusive, os dados utilizados para
calcular as CSRF relativas à primeira quinzena de abril (acompanhados do
comprovante de recolhimento destas).
Instada a se pronunciar sobre o caso a Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
de São Paulo, em voto bastante objetivo, não obstante admitir a retificação da DCTF após a
prolação do Despacho Decisório, entendeu que os elementos trazidos eram insuficientes para
comprovar o equívoco alardeado pelo contribuinte. Assim, julgou improcedente a impugnação
ofertada.
Regularmente cientificada do julgamento acima, a empresa interpôs o seu recurso
voluntário por meio do qual além de reprisar as explicações já consignadas em sua defesa,
defendeu a suficiência dos elementos trazidos e, ainda, apontou o desrespeito, pelo acórdão da
DRJ, ao princípio da verdade material.
Este é o relatório.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e, no mais preenche todos os pressupostos de cabimento, pelo
que, dele tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE.
De antemão, soou até mesmo desrespeitosa a forma pela qual a Turma a quo se
posicionou sobre o caso. “Toda” a fundamentação do acórdão recorrido, vejam bem,
cabe, exclusivamente, na seguinte passagem:
12. Os “documentos que originaram o crédito” não podem ser admitidos como
subsídio do aventado direito. Planilhas elaboradas pelo próprio contribuinte não
têm valor probante se desacompanhadas da documentação contábil com reflexos
tributários em que foram baseadas, eis que não revestidas de formalidade legal
alguma. Assim, ao não se desincumbir de seu ônus probatório, não se verificam
os requisitos de liquidez e certeza do alegado direito creditório, como prescreve
o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Permissa venia, mas não houve sequer uma única crítica quanto ao próprio conteúdo
dos documentos trazidos que, diga-se, não são, assim, tão desprovidos de características
formais. Ora, estamos tratando da retenção na fonte das contribuições sociais, na forma
do art. 31 da Lei 10.833/03. Umas das provas desta retenção, por certo, é a nota fiscal de
serviços que tipifica a hipótese legal retro e tais notas foram trazidas ao feito, inclusive
acompanhadas do relatório extraído, como dito, aparentemente, do portal da NFe de São
Paulo (aliás, por isso mesmo, algumas notas exibidas não constam da relação vista neste
relatório, justamente por não se tratar de notas fiscais eletrônicas).
O contribuinte, diga-se, cuidou de relacionar estas notas em planilhas unilaterais, é
verdade, mas suficientes para que possamos entender o cálculo das exações (sem emitir,
neste momento, um juízo crítico sobre tais informações) e, ao fim, trouxe um “extrato”
de seu razão, com a declinação da respectiva conta contábil, descrição e natureza do
lançamento. Aliás, em relação ao razão, vale destacar, em nenhum, absolutamente
nenhum, feito sobre o qual este Relator se debruçou, viu-se a apresentação de cópia,
propriamente, deste livro, que era, até o advento do SPED, simplesmente grande demais
para ser exibido em processos administrativos fiscais. Em todos os casos, ou os preditos
lançamentos eram reproduzidos no corpo das próprias peças processuais, ou partes deste
livro eram impressas e digitalizadas nos autos.
Mais que isso, e como vinha repetidamente me posicionando, às autoridades julgadoras
compete dirigir o processo, definindo, inclusive, quais são os fatos que demandam
prova e quais provas seriam suficientes para demonstrá-los! Dizer-se que a prova é
insuficiente, per se, é um acinte ao devido processo legal e, que se o diga, à própria
ampla defesa.
Este tipo de crítica revela apenas o pouco caso, da Turma a quo, quanto ao esforço
probatório emendado pelo contribuinte que não é, e não foi, desprezável.
Se tais elementos são suficientes do ponto de vista material ou, mais importante, se eles
corroboram a versão dos fatos trazidos pela parte, veremos mais adiante. Mas até que a
análise do próprio conteúdo destes documentos seja feita, qualquer juízo acerca da sua
prestabilidade será, inadvertidamente, açodado e, quiçá, injusto.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

O mais importante, agora, é precisamente verificar se a tese do contribuinte é
coerentemente embasada pelos elementos trazidos. Feito isso, aí sim, me pronunciarei
sobre a sua suficiência ou, até mesmo, a possibilidade de conversão do julgamento em
diligência a fim de melhor instruir o processo.
II
A TESE TRAZIDA E OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Como destacado no relatório que precede este voto, a causa de pedir deduzida pela parte
é de fácil compreensão.
Em linhas gerais, a contribuinte reteve e recolheu as contribuições tratadas pelo art. 31
da Lei 10.833/03 (PIS/COFINS/CSLL) sobre notas fiscais de serviços tomados no valor
de R$ 16.378,29. Esta importância seria devida quanto a segunda quinzena de março de
2003 e, assim, na forma do art. 6o da IN 459, de 17 de outubro de 2004, deveria ser
recolhida até o último dia útil da primeira semana de abril (o que, alias, foi feito, como
se vê do comprovante denominado doc. 9, juntado com a impugnação).
Ao fazer, novamente, o calculo das exações em relação à primeira quinzena de abril,
afirma a recorrente, ela considerou, novamente, os documentos utilizados para o
cômputo das exações mencionadas acima e, ainda, somou a elas, as faturas emitidas ao
longo deste último período, resultando num recolhimento de R$ 21.457,73 (doc. 13 da
impugnação).
O indébito pretendido, assim, seria precisamente o valor recolhido em duplicidade, qual
seja, R$ 16.378,29. Para que esta tese seja aceita e, destarte, o direito creditório se torne
líquido e certo, é preciso demonstrar que o valor devido, particularmente, na primeira
quinzena de abril de 2009 era, de fato, de R$ 5.079,44, como informado pela empresa
em DCTF retificadora também anexada à peça de defesa (Doc. 06). Para tanto, além das
notas fiscais exibidas, era imperioso que fossem demonstrados, a partir da escrita
contábil (o razão), que no aludido período foram tomados serviços cujas retenções
alcançaram apenas aquela importância.
Como destacado acima, as ditas CSRF devem, tal qual previsto pelo art. 6o da IN 459,
ser recolhidas até o último dia último da semana que segue ao fim da quinzena em que o
pagamento da nota fiscal ocorreu. Esta obrigação, portanto, segue o regime de caixa e
não de competência, sendo irrelevante, portanto, a data em que emitida a Fatura. Por
isso, em essência, que apenas as notas fiscais apresentadas são insuficientes, porque, ao
fim de contas, elas não comprovam a data em que o “fato gerador” da retenção ocorreu
e, neste passo, não atestam o período de apuração das citadas exigências1. É, pois, o
registro contábil destes pagamentos e, se for o caso, a exibição de extratos bancários,
que demonstrará, efetivamente, quais serviços foram tomados no período e o quantum
das CSRF que seria devido.
A par do descaso da DRJ quanto ao “extrato” do razão trazido pela empresa (e-fls.
120/121), vejamos os lançamentos realizados, particularmente quanto a obrigação
concernente a 1a quinzena de abril de 2009. Para tanto, consideremos todos os
lançamentos realizados a partir de 1o de abril:

Descrição do
lançamento
Data do
lançamento
Valores (R$)
M2DV EDIT. ELETRON. LIDA -ME 000018
02/04/2009
511,5

1 Se assim não o fosse, teriamos, inclusive, um problema porque de todas as faturas trazidas, apensa uma (de no 504,
constante de e-fl. 96) teria sido emitida em abril de 2009, e, ainda, consignando um valor de retenção mínimo, de
apenas R$ 677,04.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap00046287
TANAMAR ASSES. E CONS. TECN. LT 000057
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046291
02/04/2009
797,29
DEBORA E.BERNARDES OLIV. & CIA LIDA
000008 A Pis/Cofins/CSSL-COD.5952
Fap:00046292
02/04/2009
443,46
DHIX NETWORKS SERV. DE IMFORM. LIDA
000233 Pis/Cofins/CSSL-COD.5952
Fap100046300
02/04/2009
281,54
RADI, CALIL E ASSOC. - ADVOCACI 046456
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046456
04/04/2009
1.766,90
2 R CONSULT. E DESENVOL. S/S LT ME
000090 Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap00046620
06/04/2009
1.278,75
IGS SERV. EMPRES.TERCEIRIZADOS LIDA
003213 Pis/Cofins/CSSL-COD.5952
Fap:00046683
07/04/2009
100,98
IGS SERV. EMPRES.TERCEIRIZADOS LIDA
003213 Pis/Cofins/CSSL-COD.5952
Fap:00046683
08/04/2009
20,93
CAPELA CONSULT. E COM LTDA. 000065
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046823
08/04/2009
469,7
TERCO CONSULTORES S/C LTDA 008363
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Eap00046919
09/04/2009
348,75
TERCO- AUDITORES INDEPENDENTES S/C
025601 Pis/Cofins/CSSL- COD.5952
Fap00046920
09/04/2009
247,59
TERCO CONSULTORES S/C LTDA 008457
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fap:00046924
09/04/2009
232,5
PORTAL MOVELEIRO LTDA 000751
Pis/Cofins/CSSL-COD.5952 Fa :00046877
13/04/2009
380,99
MTBOTTON-DESENV.REC.HUMANOS S/C
LT. 000137 A Pis/Cofins/CSSL-COD.5952
Fap:00046950
13/04/2009
1.713,89
J. BARONE & PAPA, ADVOGADOS ASSOC.
082949 B Pis/Cofins/CSSL-000.5952
Fap:00046996
02/04/2009
279,00
Total
8.873,77
Este resultado coloca em cheque a tese deduzida no recurso. A priori, as parcelas que
comporiam o período de apuração relativo à 1a quinzena de abril, somadas, ultrapassam,
já, o valor que teria sido informado na DCTF retificadora. Esta questão poderia ser
aclarada, caso, em lançamentos anteriores, se verificasse os mesmos registros quanto as
mesmas notas fiscais mas, ainda que, quanto a última quinzena de março, existam
apontamentos relativos à algumas das empresas constantes da tabela acima, eles se
referem à outras notas fiscais.
Pela análise deste extrato, e superada, pelo menos momentaneamente, a questão
meramente formal, o único registro ali aposto que faz menção ao recolhimento em
duplicidade alegado pela empresa é o estorno de R$ 16.378,29 feito em 28/04/2009,
mesma data, inclusive, do recolhimento do DARF indicado como a origem do indébito.
E este registro, sem a prova efetiva de qual deveria ser o recolhimento correto no
período, é de todo insuficiente.
Mesmo que na planilha denominada doc. 12, a empresa afirme que boa parte das notas
consideradas para a formação do valor recolhido quanto a 2a quinzena de março, a par
da insuficiência probatória, há que se considerar a existência de incongruências neste
demonstrativo. Notem que conforme se vê da planilha denominada doc. 8, as notas
utilizadas para calcular as CSRF quanto a março referem-se, todas, ao período de março
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

(algumas, notas, inclusive, pelo extrato do razão apresentado, teriam tido o seu registro
realizado na competência da primeira quinzena de março). Já na planilha/doc. 12, a
empresa inseriu quatro lançamentos concernentes à 5 notas fiscais emitidas em abril, a
saber:
02/04/2009 M2DV EDIT. ELETRON. LTDA -ME CSRF - R$ 511,50;
02/04/2009 TANAMAR ASSES. E CONS. TECN. LT – CSRF – R$ 797,29;
02/04/2009 DEBORA EBERNARDES OLIV. IL CIA LTDA - CSRF - R$ 443,46;
“01/04/2009 DHIX NETWORKS SERV. DE IMFORM. LTDA” – CSRF - R$ 281,54;
“01/04/2009 2 R CONSULT. E DESENVOL. S/S LIME” – CSRF – R$ 1.278,75.
Como se vê, para o seu cálculo a contribuinte não considerou boa parte das notas
fiscais, e lançamentos contábeis, listados na tabela por nós elaborada, tendo deixando
fora do valor de R$ 21.457,73, quantias substanciais que seriam devidas nesta
competência. E, mais que isso, o valor acima perfaz a monta de apenas R$ 3.312,54,
bem inferior àquele informado pela empresa como devido nesta competência.
A verdade é que a despeito da celeuma sobre a prova e sua suficiência, os números
constantes dos próprios demonstrativos elaborados pelo contribuinte são inconsistentes.
Não fecham. Tivesse a parte trazido, quiçá, um outro demonstrativo, a cópia de seu
diário ou mesmo o traslado de informações de outras contas contábeis extraíveis de seu
razão, talvez, pudesse virar a sua sorte. Mas isto não foi feito, mesmo tendo sido
advertido pela DRJ (de forma muito concisa e genérica, insista-se) sobre insuficiência
dos documentos exibidos para a demonstração de sua pretensão.
Agora, vale lembrar que, inclusive com base no entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ – no julgamento do REsp de no 1.133.027/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do
CPC/73 em 13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do
STJ, vol. 222, p. 157, que a despeito de ser possível ultrapassar erros materiais no
preenchimento declarações, o ônus da prova, quanto a este erro, ainda é do contribuinte.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR
CONFISSÃO
DE
DÉBITOS
PARA
EFEITO
DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145,
III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver
retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro
de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi
transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de
parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a
matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando
ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e
fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de
julgamento: "Prosseguindo no julgamento, preliminarmente, a Seção, por
maioria, vencidos os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima, Herman Benjamin
e Benedito Gonçalves, conheceu do recurso especial. No mérito, também por
maioria, vencido o Sr. Ministro Relator, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr.Ministro Mauro Campbell Marques." Votaram com o
Sr. Ministro Mauro Campbell Marques os Srs. Ministros Castro Meira, Arnaldo
Esteves Lima, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Cesar Asfor Rocha e Humberto
Martins. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki.
Com base nesses elementos, insisto, não é possível cravar a liquidez e certeza do direito
creditório, não sendo possível, nesta esteira, prover o recurso manejado pelo insurgente
por não ter se desincumbido de seu ônus (o que, de toda sorte, não desmerece as críticas
feitas no início deste voto quanto a pobreza, franciscana, da fundamentação adotada
pela Turma a quo).
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.577 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.908387/2012-81

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital